Tribunal: TJPA
Processo: 0005199-84.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005199-84.2015.8.14.0301
APELANTE: SILVIO MICHEL MENDES RANGEL, JOSE RIBAMAR SILVA RANGEL, SANDRO WILLIAM MENDES RANGEL, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, SILVIO MICHEL MENDES RANGEL, JOSE RIBAMAR SILVA RANGEL, SANDRO WILLIAM MENDES RANGEL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDIRETO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSTITUCIONAL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO ESPECÍFICA.
FALHA NA CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
QUEDA. MORTE BUEIRO IRREGULAR QUE CONTRIBUI PARA A QUEDA E ATROPELAMENTO DO CICLISTA. DANO MORAL MINORADO. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Configurada a conduta omissiva específica do município, que faltou com o dever de manutenção e conservação da via pública, impõe-se o dever de indenizar. Documentos que comprovam a lesão sofrida pelo
de cujus
, ao ser desequilibrado por bueiro mal instalado que causava riscos àqueles que transitavam no local. Nexo de causalidade também demonstrado nos autos.

2. Ocorrência de omissão específica do réu como causa determinante do evento danoso.

3. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, na hipótese dos autos, justo e razoável a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos do Município de Belém e de
JOSÉ RIBAMAR DA SILVA RANGEL e outros
, dando
parcial provimento ao recurso do Município de Belém e negando provimento ao recurso dos autores. Em remessa necessária, sentença reformada,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e JOSÉ RIBAMAR DA SILVA RANGEL e outros, devidamente representados nos autos, com base no art. 1.009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1º Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação de indenização por dano moral indireto.

Em síntese,
JOSÉ RIBAMAR DA SILVA RANGEL, SILVIO MICHEL MENDES RANGEL e SANDRO WILLIAM MENDES RANGEL, na qualidade de pai e irmãos da vítima Adriano José Mendes Malcher (Certidão de óbito de id. 1871709, página 23), respectivamente, ajuizaram Ação de Indenização por Dano Moral Indireto em face do Município de Belém, relatando em sua peça inicial que no dia 29 de abril de 2011, por volta de 20:00hrs, quando o
de cujus
trafegava com sua bicicleta pela Rodovia Augusto Montenegro, sentido Icoaraci/Entroncamento, passou por um bueiro com a tampa danificada sem qualquer sinalização ou manutenção, oportunidade em que este se desequilibrou e veio a cair na pista, tendo o crânio esmagado por um caminhão, ressaltou ainda, que no referido local inexiste ciclovia.

Assim, em razão da dor psicológica requereram o pagamento de indenização por dano moral indireto no valor de R$300.000,00 para cada um deles, bem como, a concessão dos benefícios de justiça gratuita.

Atribuiu a causa o valor de R$ 900.000,00 (Novecentos Mil Reais). Anexou documentos à id. 1871709 - Pág. 14 a 1871710 – Pág. 7.

O Juízo de primeiro grau exarou despacho deferindo a gratuidade da justiça e determinou a citação da parte requerida, para, querendo, apresentar contestação.

Regulamente citado, o Município de Belém apresentou contestação em id.1871712 - Pág. 2 a 18, alegando de forma preliminar a sua ilegitimidade passiva ad causa, visto que a responsabilidade civil é da COSANPA, pois trata-se de manutenção de rede de esgoto, ademais, arguiu como prejudicial de mérito que o direito dos autores estaria prescrito, uma que o Novo Código Civil alterou o prazo que dispõe sobre a postulação de direito contra Fazenda Pública, sendo este de 03 (três) anos.

No mérito, pugnou pelo reconhecimento da inexistência de ilícito capaz de caracterizar o dever de indenizar, bem como da inexistência de demonstração de nexo causal, o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro e o valor excessivo quanto ao pedido de indenização por danos morais. Juntos documentos à id. 1871712 - Pág. 19 a 21.

À id. 1871714 – Pág. 1 a 1871915 – Pág. 1, os autores se manifestaram, rebatendo os termos da contestação, sobre o fundamento de que o Município de Belém é plenamente responsável pelo acidente, eis que houve dois fatores que o evitaria, quais sejam, a correta manutenção da via através construção de ciclovia no local e uma estrutura ou proteção adequada para sinalizar a tampa do bueiro danificada. No mais, sustentou que o prazo prescricional contra Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, de acordo com o art. 1º do Decreto 20.910/32.

Pelos motivos expostos, requereu que a presente ação seja julgada procedente nos exatos termos da inicial.

Instalado a se manifestar, o Representante Ministerial se absteve de intervir no feito (id. 1871915 - Pág. 2).

Intimadas as partes a se manifestarem acerca da possibilidade de conciliação, bem como a respeito das provas que pretendiam produzir, os autores não se pronunciaram, enquanto o Município de Belém declarou a inexistir possibilidade de conciliação e requereu o depoimento pessoal dos autores em audiência de Instrução e julgamento (vide id. 1871917 - Pág. 2).

À ID. 1871919 - Pág. 1 a 14, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença, julgando parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, para condenar o Município de Belém a pagar a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a cada um dos autores, a título de danos morais, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), utilizando-se os índices previstos no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97; Sucumbente a autora em parte mínima (art. 86, § único, do CPC) e, considerando o disposto na Súmula 326 do STJ, arcará o requerido com o pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10%, sobre o valor atualizado da condenação. Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.313/15. Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, inciso II, do CPC. P.R.I.C.”

Irresignados com a sentença, os autores interpuserem recurso de apelação em id. 1871920 - Pág. 1 a 5, defendendo em suma a majoração da indenização por dano moral, vez o valor arbitrado ser insuficiente para compensar a dor inescrutável e sofrimento ocasionado a família da vítima, ressaltando que a requerida goza de arrecadação tributária relevante com aumento crescente, bem como, de recursos específicos destinados ao pagamento de condenações judiciais, devendo ser considerado que de outro lado consta os requerentes, os quais são pessoas humildes e hipossuficientes.

No mais, arguiram que diante da repercussão regional e nacional, estes se sentiram constrangidos, causando grande sofrimento perante a sociedade, e, sobretudo, psicologicamente dada a gravidade do acidente, em que terão que carregar o fardo da perda do filho e irmão pelo resto de suas vidas.

Em seguida, o Município de Belém também apresentou recurso de apelação (id. 1871922 – Pág. 2 a 1871923 - Pág. 4) sob fundamento preliminar de nulidade da sentença, pois o Juízo de 1ª instância julgou antecipadamente a lide, não se atentando ao prévio requerimento de produção de provas, desta forma, violou os princípios de devido processo legal e do contraditório.

No mérito, alegou violação ao art. 125, II do Código de Processo Civil, que estabelece a obrigatoriedade da denunciação à lide daquele que estiver obrigado legal ou contratualmente a indenizar o prejuízo daquele que perder a demanda, sendo no presente caso, a COSANPA, alegou, ainda, que trata-se de prescrição trienal, assim como, afirmou que autos tratam de responsabilidade civil subjetiva por omissão, onde não deve ser cogitado a imputação objetiva do dever de indenizar, além de inexistir demonstração do nexo causal entre a conduta do Município de Belém e o evento danoso.

Destarte, arguiu a ausência do seu dever de indenizar pelo fato do evento ser apontado como danoso em que decorreu da conduta própria da vítima que assumiu o risco de transitar de bicicleta sem a adoção das providências necessárias, se limitou ainda a assegurar que houve culpa exclusiva de terceiro, qual seja, da COSANPA, visto que era de sua responsabilidade alertar e sinalizar o local onde existia o bueiro mal tampado, conforme prevê o art. 1º do CNT. Por fim, se insurge quanto ao arbitramento dos danos morais e a incidência de juros.

Por todos motivos apresentados, pleiteou pelo provimento do recurso no sentido de anular a sentença, em razão da violação dos princípios de devido processo legal e do contraditório, bem como, do art. 125, II do Código de Processo Civil e, caso assim não seja entendido, que seja reduzido o quantum indenizatório e que seja promovida a inversão do ônus da sucumbenciais.

À id. 1871924 - Pág. 2 a 8 o Município de Belém ofereceu contrarrazões, sustentando a inconsistência da pretensão, visto que a majoração quanto ao dano moral sofrido já se encontra excessivo, assim, requerendo que seja negado o provimento ao apelo.

A Certidão de id. 1871986 atesta que os Autores, mesmo intimados, não apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo Município de Belém e pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelos autores.

É o relatório do essencial.

VOTO

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM.

Conforme narrado acima, JOSÉ RIBAMAR DA SILVA RANGEL, SILVIO MICHEL MENDES RANGEL e SANDRO WILLIAM MENDES RANGEL, na qualidade de pai e irmãos da vítima Adriano José Mendes Malcher (Certidão de óbito de id. 1871709, página 23), respectivamente, ajuizaram Ação de Indenização por Dano Moral Indireto em face do Município de Belém, relatando em sua peça inicial que no dia 29 de abril de 2011, por volta de 20:00hrs, quando o
de cujus
trafegava com sua bicicleta pela Rodovia Augusto Montenegro, sentido Icoaraci/Entroncamento, passou por um bueiro com a tampa danificada sem qualquer sinalização ou manutenção, oportunidade em que este se desequilibrou e veio a cair na pista, tendo o crânio esmagado por um caminhão, ressaltou ainda, que no referido local inexiste ciclovia.

Em razão da dor psicológica requereram o pagamento de indenização por dano moral indireto no valor de R$300.000,00 para cada um deles, bem como, a concessão dos benefícios de justiça gratuita. Além disso, atribuíram à causa o valor de R$ 900.000,00 (Novecentos Mil Reais).

Anexaram documentos.

Após a procedência parcial do pedido, o Município de Belém também apresentou recurso de apelação (id. 1871922 – Pág. 2 a 1871923 - Pág. 4) sob fundamento preliminar de nulidade da sentença, pois o Juízo de 1ª instância julgou antecipadamente a lide, não se atentando ao prévio requerimento de produção de provas, desta forma, violou os princípios de devido processo legal e do contraditório.

No mérito, alegou violação ao art. 125, II do Código de Processo Civil, que estabelece a obrigatoriedade da denunciação à lide daquele que estiver obrigado legal ou contratualmente a indenizar o prejuízo daquele que perder a demanda, sendo no presente caso, a COSANPA, alegou, ainda, que trata-se de prescrição trienal, assim como, afirmou que autos tratam de responsabilidade civil subjetiva por omissão, onde não deve ser cogitado a imputação objetiva do dever de indenizar, além de inexistir demonstração do nexo causal entre a conduta do Município de Belém e o evento danoso.

Destarte, arguiu a ausência do seu dever de indenizar pelo fato do evento ser apontado como danoso em que decorreu da conduta própria da vítima que assumiu o risco de transitar de bicicleta sem a adoção das providências necessárias, se limitou ainda a assegurar que houve culpa exclusiva de terceiro, qual seja, da COSANPA, visto que era de sua responsabilidade alertar e sinalizar o local onde existia o bueiro mal tampado, conforme prevê o art. 1º do CNT. Por fim, se insurge quanto ao arbitramento dos damos morais e a incidência de juros.

Por todos motivos apresentados, pleiteou pelo provimento do recurso no sentido de anular a sentença, em razão da violação dos princípios de devido processo legal e do contraditório, bem como, do art. 125, II do Código de Processo Civil e, caso assim não seja entendido, que seja reduzido o quantum indenizatório e que seja promovida a inversão do ônus da sucumbenciais.

Em relação à
arguição preliminar de nulidade da sentença, pois o Juízo de 1ª instância julgou antecipadamente a lide, ofendendo o contraditório e ampla defesa
, entendo que não assiste razão ao Município. Isso porque “O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (AgRg no Ag 1112762/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 18/08/2014), hipótese ocorrida no caso em tela, uma vez o magistrado singular entendeu que os elementos probatórios constantes no caderno processual seria suficientes para analisar o pedido inicial.

Não se pode deixar de destacar também que, sendo o juiz o destinatário da prova, cabe-lhe sua administração, de modo que, a teor do art. 370, da lei adjetiva vigente (art. 130 do CPC/1973), que delimita o poder instrutório do magistrado, pode, este, de ofício, tanto determinar as provas necessárias, como indeferir aquelas que entenda inúteis ou meramente protelatórias, sempre em observância ao princípio da celeridade processual.

Cito a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. AGROTÓXICOS. REGULARIDADE.
MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DE LEI LOCAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF. (...)
2.
Sendo o juiz o destinatário da prova, ele pode, com base nas provas colacionadas aos autos, decidir antecipadamente a lide, sem que isso ofenda aos dispositivos que ora se alegam vulnerados, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que não ocorreu cerceamento de defesa. Além disso, foi enfático no sentido de que não ficaram evidenciadas irregularidades ou ilegalidade na autuação.
4. Rever os entendimentos consignados pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos contidos nos autos para alcançar tais entendimentos. Aplicação da Súmula 7/STJ. 5. Ademais, tendo a recorrente deixado de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que inexistiu cerceamento de defesa, uma vez que a própria apelante, ora recorrente, pugnou pelo julgamento antecipado, tem aplicação o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 6. Imprescindível seria a análise de lei local (LE 10.545/91, regulamentada pelo Decreto-Lei 41.203/2000) para o deslinde da controvérsia, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF. 7. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1627822/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Razões de apelo suscitando tão somente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. Requerimento de prova oral. Valoração pelo Magistrado, que é o destinatário da prova e a aprecia livremente, atendendo aos fatos e circunstâncias nos autos (CPC, art. 131). Elementos constantes nos autos suficientes ao deslinde da causa. Ausência de nulidade.
Recurso não provido. (TJSP. Proc. nº 1001716-31.2014.8.26.0624. Relator(a): Osvaldo de Oliveira; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 28/08/2015; Data de registro: 29/08/2015)”

Por isso, não acolho a alegação de ofensa ao devido processo legal e contraditório, pelo julgamento antecipado da
lide
.

A municipalidade alegou ainda
a obrigatoriedade da
denunciação à lide
daquele que estiver obrigado legal ou contratualmente a indenizar o prejuízo daquele que perder a demanda, sendo no presente caso, a COSANPA.

Primeiramente destaco previsão expressa do Código de Trânsito Brasileiro quanto a competência dos órgãos e entidades das pessoas jurídicas de Direito Público no âmbito de suas circunscrições:

“

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios
, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais,
e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas
;
”

Além disso,
o instituto processual da
denunciaçã
o da
lide
determina a ampliação dos limites objetivos da
lide
, introduzindo a discussão acerca do grau e a extensão de culpa da denunciante e do denunciado, para determinar as responsabilidades e o alcance de eventual direito de regresso.

Neste sentido, o deferimento deste instituto processual deve ser analisado com cautela, pois a mencionada ampliação dos limites objetivos da
lide
pode vir a dificultar a prestação da tutela jurisdicional pretendida na demanda.

Ora, com o deferimento da intervenção de terceiro (
denunciaçã
o da
lide
) no presente caso concreto, haverá consolidação de consequência oposta àquela pretendida pela norma processual, pois irá sujeitar o autor da demanda a suportar discussão que, em verdade, não deve prevalecer em face do mérito propriamente dito da causa.

O entendimento doutrinário cristalizado e relativo ao CPC/1973 já destacava a importância da observância da razoável duração do processo em situações como a dos presentes autos, estabelecendo que “o magistrado, aplicando o princípio da proporcionalidade, verificará, no caso concreto, se a admissão da denunciação da lide pode comprometer a rápida solução do litígio, a ponto de não valer a pena a economia processual que por ela se busca alcançar; se isto ocorrer, inadmissível, in concreto, a denunciação, restando ao prejudicado exercer por vias autônomas a sua pretensão
regressiva” (Fredie Didier Jr., Curso de Direito Processual
Civil
, Vol. 1, 13ª edição, Editora Podivm, 2011, p. 388/389. g.n.).

Por sua vez, com o advento do
Código de Processo Civil de 2015
, não há mais obrigatoriedade da
denunciaçã
o da
lide
nos casos em que o direito do denunciante seja de mero regresso. Nesses casos, a
denunciaçã
o da
lide
corresponde a verdadeira faculdade das partes, tanto que o art. 125, “caput” indica que:

“é
admissível
a
denunciaçã
o da
lide
promovida por qualquer das partes: ...II àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

Nesse sentido, cita a seguinte Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. SANEADOR.
DEFERIMENTO DA
DENUNCIAÇÃ
ODA
LIDE
.
RESPONSABILIDADE
DO ESTADO. ACIDENTE CAUSADO PELA FALTA DE MANUTENÇÃO DE
BUEIRO
EM VIA PÚBLICA.
DENUNCIAÇÃ
O À SABESP. NÃO CABIMENTO DA
LIDE
SECUNDÁRIA
. A causa de pedir anuncia apenas que o
Município
omitiu-se no dever de zelo com a via pública.
Município
e SABESP imputam reciprocamente a
responsabilidade
pela conservação do
bueiro
. A motivação empregada para a
denunciaçã
o da
lide
gravita em torno da controvérsia sobre o dever de indenizar e, com isso, a imputação da
responsabilidade
para terceiro versa sobre o mérito, ou seja, quer desconstituir o nexo causal tal qual delineado pela petição inicial. Questão fundada no mérito da causa. Papel do juiz na gestão do processo. Precedente desta Seção de Direito Público apontando a inexistência de pertinência subjetiva da SABESP para figurar no polo passivo de pretensão indenizatória fundada em acidente ocasionado por falta de manutenção de
bueiro
. Inexistência de pretensão regressiva. Efetividade da tutela jurisdicional. Papel do magistrado atrelado ao novo perfil que dele se espera, observada a função do processo à luz de seu modelo público-constitucional. Limitação pelo juiz para a formação da cadeia denunciativa.
A intervenção de terceiros implicaria, “in casu”, consequência oposta àquela pretendida pela norma processual, porque ao invés de resultar em celeridade na solução de conflitos, sujeitaria a parte autora ora agravada a suportar as delongas de discussão que não lhe diz respeito. A tônica que inspira o processo
civil
moderno é a efetividade da jurisdição associada à razoável duração do processo, que ganhou contornos de promessa constitucional
. RECURSO PROVIDO” TJSP; AI nº 2234807-38.2017.8.26.0000; Relator: José Maria Câmara Júnior; Colenda 8ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 07.03.2018).”

Assim sendo, tanto na vigência do CPC/1973 quanto na vigência do
CPC/2015
, não há que se falar em obrigatoriedade de
denunciaçã
o da
lide
, para os casos em que se pretender exercer o direito de regresso.

Em suas razões recursais, a municipalidade suscitou ainda a existência de

prescrição trienal
em demandas dessa natureza. Contudo,
o prazo prescricional a ser aplicado ao caso em tela é o
quinquenal

, estabelecido no Decreto
20910
/32, e não o trienal estabelecido no inciso
V

do §3º
do art.
206
do
Código Civil
.
Isto porque, o Decreto é uma legislação especial, enquanto o
Código Civil
é norma de caráter geral, daí a prevalência do prazo prescricional do Decreto em razão do princípio da especialidade.

Esse
é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso submetido à sistemática do art.
543-C
do
CPC
/1973:
REsp 1251993 / PR
Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES Órgão Julgador S1 -PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 12/12/2012 Data da Publicação.

MÉRITO.

In casu
, analisando propriamente o caso concreto, observa-se a existência de certidão de óbito (ID
e Num. 1871709 - Pág. 23) de Adriano José Mendes Rangel, constando a informação de falecido em 29/04/2011, local de falecimento a Rodovia Augusto Montenegro, tendo como causa da morte “esmagamento crânio fácil”.

O fato foi amplamente divulgado em jornais de grande circulação, conforme cópias juntadas aos autos (ID
Num. 1871710 - Pág. 3 e Num. 1871709 - Pág. 28), sendo relatado que o bueiro com tampa danificada, conforme imagem de ID Num. 1871712 - Pág. 21, contribuiu para a queda do
de cujus
, que ao tomar para o lado da pista foi atropelado por um veículo de grande porte. Além disso, diversas testemunhas do fato aduziram o perigo a questão sujeitas ao transitar na Rodovia, sobretudo os ciclistas.

Em casos como o presente, verifica-se a existência de responsabilidade objetiva do Estado,
por danos causados aos administrados, de modo que a pretensão encontra respaldo na regra do art. 37, §6º da CF dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Essa responsabilidade está assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o Poder Público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso.

Importante a lição de Felipe Peixoto Braga Netto, em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente. Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido. (grifei)”

De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841526, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe-159, DIVULG 29-07-2016, PUBLIC 01- 08-2016, afirmou que a responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral, consignando que a omissão do Poder Público exige nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. Desse modo, aplica-se à espécie a responsabilidade objetiva.

Dito isso, o Município é responsável pelos danos que causar aos particulares quando no exercício de suas atividades, independente de culpa de seus agentes, no caso aqueles incumbidos da manutenção e conservação da vias públicas em estado apropriado para o trânsito de pessoas e veículos, bastando a demonstração do dano e o nexo de causalidade com essa atividade, conforme restou demonstrado nestes autos.

Reitera-se, o Município é obrigado a manter e conservar as vias públicas. Diante disso, deveria, no mínimo, ter promovida a correta sinalização do local, indicando a necessidade de atenção ao transitar pelo local ou informando que o bueiro se encontrava em manutenção ou aberto, o que não ocorreu no presente caso, incorrendo em verdadeira omissão que resultou na consecução da morte do nacional.

Desse modo, conforme vem entendendo o STF, quando há uma omissão específica do ente público, ou seja, quando a falta de agir do ente público é causa direta e imediata de um dano, há responsabilidade objetiva, baseada na Teoria do Risco Administrativo e no art. 37, §6º da CF, verbis:

“Decisão: Vistos. União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: CIVIL. INDENIZAÇÃO DA DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE EM DECORRÊNCIA DE QUEDA EM BUEIRO SEM TAMPA DE PROTEÇÃO. FALTA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA EM FACE DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DNER. I. A constituição Federal, em ser art. 5º, V, garante a indenização da lesão moral, independente de estar ou não associado a prejuízo patrimonial. II. O dano moral se configura sempre que alguém causa lesão de interesse não patrimonial a outrem. III. Responde civilmente o órgão público competente pela conservação das estradas de rodagem por não tomar providências quanto à proteção de bueiro de captação de águas pluviais e sinalização indicativa de perigo, capaz de provocar acidente com danos em transeuntes. IV. A culpa concorrente da vítima não impede a responsabilidade civil do DNER, deve ser reduzido o valor da indenização pleiteada. V. É atribuído ao juiz fixar o valor dos danos morais, não devendo causar o enriquecimento indevido da parte. VI. Deve ser mantido o valor fixado na sentença, a título de indenização por danos morais, em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em razão da morte do genitor dos autores em decorrência da queda em bueiro sem proteção existente em rodovia, bem como a fixação da indenização a título de danos materiais, no valor equivalente a 0,64 salário-mínimo-mensal, a ser rateada entre os autores devida desde o óbito até o implemento dos 21 anos de idade, prorrogável até os 24 anos, em hipótese de ingresso em curso superior, em razão de culpa concorrente da vítima. VII. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS (fl. 174).
No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal
. Decido. Anote-se, inicialmente, que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão publicado após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional objeto do recurso, conforme decidido na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07. Todavia, apesar da petição recursal haver trazido a preliminar sobre o tema, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos: Consoante se depreende dos autos, tem-se por induvidoso que o poço de captação de águas pluviais (fotos 11 e 12, de fls. 29/30), de responsabilidade da parte ré, no qual o de cujus caiu, encontrava-se destituído de qualquer proteção – grade de ferro ou qualquer peça capaz de tampar o bueiro de 2m de comprimento e 3m de profundidade aberto em um local público. De se ressaltar, ainda que inexistia, no local, qualquer sinalização indicando a existência do bueiro, de acordo com as fotos acostadas, o que contribui para responsabilidade da autarquia. Competia ao DNER, ao tempo dos fatos, a administração, manutenção sinalização e a realização de demais atos inerentes ao Poder da Polícia de trânsito e de tráfego nas rodovias federais. Omissão que dá ensejo à responsabilidade civil pelos danos causados a terceiros (fl. 166). Nesse caso, para acolher a pretensão da recorrente quanto à culpa exclusiva da vítima e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA 279 do STF.
I - A apreciação do recurso extraordinário, no que concerne à alegada ofensa ao art. 37, § 6°, da Constituição, encontra óbice na Súmula 279 do STF. Precedentes do STF. II - Agravo regimental improvido (RE nº 484.277/SE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 7/12/07). RE: descabimento: debate relativo à existência de nexo de causalidade a justificar indenização por dano material e moral, que reclama o reexame de fatos e provas: incidência da Súmula 279 (AI nº 359.016/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 7/5/04). Por fim, no tocante à fixação do quantum indenizatório, igualmente, não prospera o apelo, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte entende que esse ponto, também, está restrito ao reexame das provas dos autos, operação vedada em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. O Tribunal a quo manteve a sentença que considerou devida a indenização pleiteada pela autora. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento (AI nº 637.098/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 23/5/08). Recurso extraordinário: descabimento: pretensão ao reexame de valor arbitrado de indenização por dano moral, que implica revolvimento de matéria de fato e exame de prova, (Súmula 279). 2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: falta de prequestionamento da matéria constitucional suscitada no RE (CF, art. 37, § 6º) (Súmula 282) (AI nº 437.637/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 7/5/04). Ante o exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2012. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente(RE 598034, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 11/12/2012, publicado em DJe-024 DIVULG 04/02/2013 PUBLIC 05/02/2013). (grifei)”

Nesse compasso, não restam dúvidas acerca da responsabilidade civil do Município em indenizar os autores, já que o recorrente tinha, sem dúvida, na hipótese, o dever de prestar, de maneira eficiente, serviço público capaz de impedir que o fatídico evento ocorresse.

DOS DANOS MORAIS.

Acerca dos danos morais, leciona Sergio Cavalieri Filho:

“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar”.

Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia -dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.

No caso em tela, não é possível desconsiderar a responsabilidade do município, bem como a dor da perda por parte dos autores, dor que não pode ser mensurada senão por aqueles que a vivem em seu íntimo.

Com efeito, é impossível que se estabeleça um quantum determinado para indenizar por não se poder aferir com exatidão os percalços trazidos pelo acidente ocorrido, face à subjetividade que o dano moral traz consigo.

A indenização por dano moral, em verdade, não busca refazer o patrimônio da vítima que, por vezes sequer foi lesado, mas sim visa oferecer uma compensação, no sentido de confortar o ofendido pelos danos por ele sofridos.

A função compensatória do dano moral deve guardar uma relação com a dor subjetiva do ofendido de forma a atenuar o sofrimento por ele percebido.

Além do que,
não é desconhecido que, a reparação do dano moral, atinge o plano constitucional, no artigo 5º, incisos V e X e a Lei Civil, em seus artigos 186 e 927, exigindo do Julgador o seu bom senso prático, ao considerar o caso concreto, pautando-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de se chegar a um valor justo ao ressarcimento.

Assim, o Magistrado, baseando-se nas condições do ofensor, do ofendido e no bem jurídico afetado, bem como a intensidade e duração do sofrimento, e a reprovação da conduta do agressor, é que o ressarcimento da lesão ao âmbito moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral: compensatória e condenatória. Senão vejamos o julgado da Ministra Nancy Andrighi:

" ...a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de sua ratio essendi compensatória, e, assim, causar enriquecimento indevido à parte.

É preciso que o prejuízo da vítima seja aquilatado numa visão solidária da dor sofrida, para que a indenização se aproxime o máximo possível do justo. "(Resp nº 318379-MG, Terceira Turma, DJ de 04/02/2002)”

Daí, os autores, de fato, devem receber uma soma que amenize o sofrimento pela perda de um ente querido e dos transtornos que tal evento lhes causou, observadas as peculiaridades da situação fática vivenciada, atendidas as circunstâncias do caso, e também as reais condições do agressor e a situação pessoal dos ofendidos.

Contudo, a verba indenizatória não deve ser excessiva que se converta em fonte de enriquecimento injustificado nem ínfima que se torne inexpressiva, mas que represente reprimenda a desestimular a reiteração do ilícito.

Nesse sentido, consideradas as peculiaridades do caso concreto e o princípio da proporcionalidade, entendo que deve ser minorado o valor da condenação a título de danos morais para cada autor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada um dos apelados, para o montante de R$ 100.000 (cem mil reais).

Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. OBRAS NA PISTA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 19/02/2019, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação ajuizada pela parte agravada em face do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, objetivando o pagamento de indenização por danos morais e de pensão vitalícia, em razão do falecimento de seu filho, na rodovia BR 101, em decorrência de acidente causado pela ausência de sinalização adequada, na referida via. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, que julgara procedente, em parte, o pedido, para condenar a autarquia apenas ao pagamento de indenização por danos morais à autora, fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais). III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).
No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais, arbitrada, pela sentença, em R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando "adequado aos propósitos do instituto do dano moral, aqui aplicado para compensar as angústias, dores e sofrimentos decorrentes da perda do filho", quantum que não se mostra exorbitante, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido. V. Agravo interno improvido
. (AgInt no AREsp 1393922/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).”

Quanto ao termo inicial dos juros fixados, não merece alteração a sentença recorrida, uma vez que e
m relação aos danos morais fixados, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ e art. 398 do CC.

Portanto, merece parcial provimento o recurso do apelante, apenas para minorar o montante da condenação a título de dano moral para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor.

DO RECURSO DOS AUTORES.

Irresignados com a sentença, os autores interpuserem recurso de apelação em id. 1871920 - Pág. 1 a 5, defendendo em suma a majoração da indenização por dano moral, vez o valor arbitrado ser insuficiente para compensar a dor inescrutável e sofrimento ocasionado a família da vítima.

Todavia, nos termos da fundamentação lançada, entendo que não merece provimento o recurso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível interposto por JOSÉ RIBAMAR DA SILVA RANGEL e outros e nego-lhe provimento. Além disso, conheço do recurso do Município de Belém e dou-lhe parcial provimento para minorar o valor da condenação a título de danos morais, para cada autor, de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o montante de R$ 100.000 (cem mil reais).

Em remessa necessária, sentença reformada nos termos da fundamentação lançada acima, que integra este dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2020